Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729022-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VINCENTE BORTOLUZZI, MARINETE BORTOLUZZI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão (ID 1869545, fls. 29/32, dos autos de origem) que, nos autos da Liquidação Provisória movida por Marinete Bortoluzzi e Vicente Bortoluzzi, entre outros pontos, confirmou a competência da Justiça do DF para processar o feito. Registro que, em 21/7/2020, a e. Ministra Vice-Presidente do c. STJ, Maria Thereza de Assis Moura, deferiu pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, Banco do Brasil S/A, nos autos do REsp no 1.319.232/DF. Em 12/8/2020, Sua Excelência, invocando novamente o RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), determinou o sobrestamento do recurso extraordinário manejado pelo Banco do Brasil nos autos do REsp no 1.319.232/DF. O fundamento da referida decisão foi o reconhecimento, pelo c. STF, de repercussão geral de uma das matérias tratadas no recurso interposto pela instituição financeira – a aplicabilidade ou não do disposto no art. 16 da Lei no 7.347/85 ao caso em exame, conforme RE no 1.101.937/SP (Tema 1075) –, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. Tal discussão permeia, em última análise, a questão relativa à competência para processar e julgar o presente cumprimento individual de sentença. Destaco o seguinte trecho da decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes, no RE no 1.101.937/SP, publicada em 7/5/2020, que determina a suspensão dos feitos que tratem da matéria versada no presente caso, in verbis: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.” (grifou-se) Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP. Os autos deverão aguardar na Secretaria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator